Tribunal: TJDFT
Processo: 0706436-64.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0706436-64.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCELO BARBOSA MONTEIRO AGRAVADO: MARCELO PAES LANDIM, MARCELO OLIVEIRA DE ALMEIDA D E S P A C H O Nada a prover quanto as contrarrazões (id. 16503880) eis que apresentadas intempestivamente conforme certidão id. 16351451. Aguarde-se o julgamento. Brasília, 8 de junho de 2020 09:41:16. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador